Tribunal: TJDFT
Processo: 0042536-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042536-44.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37574982. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator